Tribunal: STF
Processo: ARE 1012023
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.1.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98. Ressalto que a compensação recíproca dos honorários advocatícios, fixada no acórdão recorrido, refere-se unicamente ao mínimo legal, restando ao recorrente a condenação ao pagamento do valor excedente à compensação como consequência da majoração ora operada.